Tribunal: TJPA
Processo: 0032599-20.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032599-72.2008.8.14.0301
APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: L.T. RAMOS E COMPANHIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO fixado de acordo com CRITÉRIOS DE razoabilidade e proporcionalidade, bem como jurisprudência desta corte estadual. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos, não restou comprovado que a inscrição do nome da apelada no órgão de proteção ao crédito tenha decorrido por conta do não pagamento da
“multa pela não devolução dos aparelhos em comodato”
, haja vista não ter sido demonstrado que, no contrato firmado entre as partes, havia previsão de cláusula de comodato, nem especificações de quantos e quais aparelhos foram de fato adquiridos pela apelada.

2.

Danos morais comprovados, vez que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica, mantendo-se o
quantum
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por TIM CELULAR S.A. em face de sentença proferida na ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada (proc. Nº 0032599-72.2008.8.14.0301), tramitada no juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada por L.T. RAMOS & CIA contra a ora recorrente.

Na inicial, narra a autora ter firmado com a ré contrato de prestação de serviço de telefonia móvel, tendo requerido o cancelamento do mesmo em novembro/2006. Diz que mesmo não estando em débito, a demandada lançou o nome da autora no SERASA por um suposto débito, o que lhe causou inúmeros transtornos, em especial junto à Caixa Econômica Federal, pois esta instituição já lhe sinalizou iminente perda concessão da exploração do negócio de loterias.

Com base nessa argumentação, postulou a condenação da demandada em danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Na contestação, foi alegado que a autora cancelou o contrato em 30/10/2006, no entanto, não devolveu os aparelhos que estavam em seu poder em comodato, gerando multa por
“não devolução dos aparelhos em comodato”,
além do parcelamento do valor de dois aparelhos adquiridos em fevereiro/2006 que ainda não haviam sido quitados. Defendeu a impossibilidade de inversão do ônus da prova e que a cobrança realizada decorreu do exercício regular do seu direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Réplica à contestação apresentada no ID 1362635 – pág. 02 a 05.

Posteriormente, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada no sentido de retirar o nome da autora do cadastro de proteção ao crédito.

Em audiência, as partes não entabularam acordo, o juízo singular determinou a conclusão dos autos para prolação da sentença, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“Cinge-se a pretensão autoral em pedido de indenização por danos morais pela inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, pela cobrança dos valores constantes às fls. 11 decorrentes de contato cancelado.

A ré, por sua vez, confirma que houve o cancelamento do contrato de prestação se serviços de telefonia móvel e que as cobranças decorrem de multa pela não devolução dos aparelhos em comodato e de dois aparelhos adquiridos e não quitados.

A ré não junta o contrato firmado com a empresa autora, de forma a comprovar a obrigação de devolução de aparelhos dados em comodato, bem como comprovação de entrega, especificação e valores dos referidos aparelhos.

Junta apenas termo de compromisso de compra de aparelho às fls. 108, datado de 16/02/2006, sem, no entanto, identificar o bem. Não há também nenhuma clausula de comodato.

Temos ainda declaração de devolução de aparelhos pela autora, juntado pela ré ás fls. 109.

Dessa forma, não há qualquer comprovação de que os valores cobrados são devidos e vinculados ao contrato cancelado, sendo, portanto, indevida a cobrança e a negativação.

Nesse sentido temos:

(...)

Resta configurada a ilegalidade das cobranças e a inscrição indevida pelo réu.

O art. 927 do CCB prevê a possibilidade de reparação do dano em virtude da prática de ato ilícito. Porém temos em complementação do seu parágrafo único que dispõe:

(...)

O referido parágrafo no remete ao Código de Defesa do Consumidor, que ao contrário da lei civil que reclama a prova da culpa, nesta é suficiente o dano efetivo ao ofendido.

Vejamos:

(...)

Dessa forma, constatado o fato que gerou o dano, proveniente da relação de consumo, caberá ao responsável a sua reparação, não havendo necessidade do consumidor apresentar prova da culpa.

Assim reza o §1º do referido artigo do CDC:

(...)

Embora alegue na contestação que exerceu seu direito de cobrar multa pela não devolução dos aparelhos, não comprovou nos autos a legalidade do referido débito e nem carreou para os autos prova que comprovassem suas alegações.

Diante da ação da requerida a empresa autora sofreu constrangimento de ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, conforme documentos de fls. 12.

Assim, entendo que não há o que se discutir quando a comprovação do dano moral sofrido,

posto que a falha na prestação do serviço já é suficiente para demonstrar a negligência da empresa ré, não havendo necessidade de prova de qualquer outro prejuízo.

É notória a responsabilidade objetiva da ré, pois independe do seu grau de culpabilidade, uma vez que ocorreu uma falha, gerando o dever de indenizar.

Por ser imaterial, o bem moral atingido não pode ser exprimível em pecúnia, assim, deve-se atentar para critérios subjetivos a fim de criar uma equivalência entre o dano sofrido e a ação do ofensor.

O artigo 944 do Código Civil prevê em seu caput: A indenização mede-se pela extensão do dano. Ou seja, previu o legislador que para se aferir qual o real valor devido a título de indenização por dano, seja este moral ou material, deve-se atentar para o resultado da lesão, para o dano e sua extensão.

Inexistindo parâmetro legal para medir a lesão, a estipulação do quantum deve decorrer da prudência, do equilíbrio e do bom senso do juiz.

O Autor requer a título de indenização o valor correspondente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Todavia, convém ressaltarmos que não pode o valor fixado ser tão insignificante que não possa cumprir o seu caráter punitivo e levando-se em consideração o porte econômico do agente causador dos danos entendo cabível valor sugerido na inicial, de forma a prevenir o enriquecimento ilícito.

Assim, levando-se em consideração os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, fixo o quantum indenizatório aos danos morais em R$10.000,00(dez mil reais).

Cabe ainda o deferimento do pedido de antecipação de tutela para retirada do nome da empresa autora dos cadastros de crédito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por L. T. RAMOS & CIA LTDA para condenar a empresa de telefonia TIM CELULAR S/A a pagar a Autora o valor de R$10.000,00(dez mil reais) à título de danos morais corrigidos pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ou seja, 11/09/2008 (Súmula 54 do STJ).

Concedo a tutela antecipada para determinar que a ré retire o nome da empresa autora dos cadastros de inadimplentes e cancele toda e qualquer cobrança emitida.

Julgo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Custas pela requerida, bem como honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação corrigido. (Súmula 362 do STJ).”

Inconformada com a sentença, a demandada interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que as faturas encaminhadas à apelada foram emitidas no mais perfeito exercício regular de direito, lastreada em previsão contratual expressa. Argui que a cobrança da multa promovida pela recorrente, além de contratualmente prevista, é considerada legal já que de acordo com a Resolução nº 632/2014 da Anatel. De acordo com o contrato firmado entre as partes, a apelante ofertou diversos acessos à apelada e, em contrapartida, exigiu que ela permanecesse como cliente por determinado serviço (doze meses), contudo, como o contrato foi encerrado antes do prazo ajustado foi cobrado a multa. Argui, ainda, ausência de prova dos danos sofridos economicamente e/ou na imagem da empresa recorrida pela inscrição no cadastro de inadimplentes. Defendeu que o valor arbitrado pelo juízo singular foi exacerbado, devendo ser reduzido. Por fim, questionou o termo inicial para incidência dos juros de mora, postulando sua incidência a partir da citação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, postulou pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Proceda a Secretaria as alterações necessárias no PJe para inclusão dos advogados de TIM CELULAR S.A., considerando o pedido de publicação exclusiva formulado no ID 1362641 – pág. 09, que ora defiro.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em razão de ter inscrito indevidamente o nome da apelada no cadastro de inadimplente.

Nas razões do recurso, aduz a inexistência de ato ilícito porque a anotação no órgão de proteção ao crédito se deu em razão de exercício regular do seu direito, vez que a empresa apelada deixou de devolver alguns aparelhos e também porque houve descumprimento de cláusula de fidelidade que gerou a multa cobrada e não quitada. Além disso, questionou o
quantum
arbitrado na sentença, requerendo sua minoração, bem como que os juros de mora iniciassem a partir da citação.

Com relação à alegação de não cometimento de ato ilícito por parte da recorrente, não assiste razão a recorrente.

Digo isso porque, embora alegue que a recorrida tenha recebido aparelhos telefônicos em regime de comodato, não há nos autos prova dessa alegação. Conforme afirmado pelo juízo singular, no contrato apresentado pela recorrente (ID 1362633 – pág. 33), não há menção quanto às especificações dos aparelhos supostamente adquiridos pela apelada, nem cláusula de comodato com previsão de devolução do aparelho quando do encerramento do contrato, não tendo, portanto, a apelante se desincumbido de demonstrar a regularidade na cobrança por esse fato e, por via de consequência, da inserção do nome da apelada no SERASA.

Registro a impossibilidade de apreciar, nesta instância, o argumento de que a inscrição no rol de inadimplentes foi realizada por conta da aplicação de multa por descumprimento de cláusula de fidelidade e que a apelada não teria honrado esse pagamento. Isto porque tal alegação não foi apresentada quando da apresentação da contestação, tratando-se de verdadeira inovação recursal.

Nota-se que na peça de defesa, a tese defendida para justificar a regularidade na inserção do nome da apelada no SERASA foi que a cobrança decorreu de
“multa pela não devolução dos aparelhos em comodato”
, bem como pelo valor das parcelas dos dois aparelhos telefônicos supostamente adquiridos pela recorrida. Já na apelação, o argumento utilizado foi a não devolução dos aparelhos adquiridos e regularidade da multa por descumprimento de cláusula de fidelidade, sendo que este último sequer chegou a ser objeto de análise pelo juízo singular, vez que ausente na contestação, impedindo sua análise no julgamento do presente recurso.

Assim, considerando que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a apelada havia recebido aparelhos telefônicos em regime de comodato e que havia se obrigado a devolvê-los quando do distrato, deve ser mantido o entendimento firmado pelo juízo
a quo
quanto à irregularidade da inscrição do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.

Já em relação à comprovação do dano sofrido, sabe-se que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica como no caso ora em análise. Veja-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (...) (STJ, AgInt no AREsp 671711 / SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 12/09/2016)."

Assim, considerando ter sido indevida a inscrição no órgão de proteção ao crédito, imperioso o reconhecimento do dano moral sofrido pela apelada.

No que diz respeito à redução da condenação que lhe foi imposta, igualmente sem razão. Passo a explicar.

De fato, uma das controvérsias enfrentadas pelo direito brasileiro está na definição de valores monetários que compensem danos morais. Seja na doutrina ou na jurisprudência a divergência é infinita. O que se tem é que a condenação não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição. Admite-se ainda considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

Tentando colocar alguma uniformização no tema, o STJ através do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definir um montante a ser pago:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)

Nos fundamentos do voto expresso no precedente paradigma, o Eminente Ministro Relator ensina:

“No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora,
têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas
.”

In casu
, observa-se que, a apelada teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito por conta do não pagamento da
“multa pela não devolução dos aparelhos em comodato”
, sendo que não restou demonstrado ter no contrato firmado entre as partes previsão de cláusula de comodato, nem especificações de quantos e quais aparelhos foram de fato adquiridos pela apelada, demonstrando certo desleixo da empresa recorrente.

Ademais, diferente do afirmado pela apelante, a quantia fixada pelo magistrado de piso se encontra em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal, conforme ementas a seguir transcritas:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais.

2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.

3. Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2020.00624096-64, 212.216, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-21)

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais.

2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.

3. Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2020.00624096-64, 212.216, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
2020-02-04
, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA CELULAR. DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE OS ANOS DE DURAÇÃO DO CONTRATO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR DÍVIDA JÁ PAGA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEFERIDOS E FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), E MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- A parte autora comprovou a inscrição indevida nos cadastros da SERASA, - sendo essas as únicas inscrições em seu nome -, comprovando também que os débitos que originaram as inscrições se encontravam quitados;

II- Apelante que alega a possibilidade de que a instituição bancária não tenha lhe repassado os valores de quitação das faturas: Argumento que não merece acolhida. Tentativa de inovar em sede de apelação. Inscrições indevidas feitas a requerimento do apelante, que não pode se escusar da responsabilidade pelos apontamentos equivocados.

III- Existência do dano moral: No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

IV- VALOR DO DANO MORAL: Deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento que vem sendo consolidado nas Cortes Superiores, em situações semelhantes.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos. (2535115, 2535115, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em
2019-11-26
, Publicado em 2019-12-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante;

2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se presta ao fim colimado, eis que produzido unilateralmente pela parte ré. (Precedentes);

3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral;

4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não destoa dos parâmetros adotados pela Corte Superior de Justiça;

5. A correção monetária deve incidir da data da sentença, nos termos da Súmula 362, do STJ, e os juros moratórios a contar da citação, por se tratar o caso sub judice de relação jurídica contratual (art. 219 do CPC), tal como decidiu a sentença recorrida.

6. Vencida a empresa apelante na maior parte dos pedidos aduzidos pela autora, cabe a ela, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais em sua totalidade.

Recurso de apelação DESPROVIDO. (2019.01739029-68, 203.449, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
2019-05-06
, Publicado em 2019-05-08)

Assim, considerando que a inscrição no SERASA se deu forma indevida e, ainda, levando em conta a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da quantificação dos danos morais em situação análogas, tenho que o valor fixado pelo magistrado singular atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo de rigor a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão do juízo singular ter fixado a verba sucumbencial no patamar máximo.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/02/2021